Tribunal: TJMT
Processo: 1011469-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011469-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
AGRAVADO(S):
KELLY PATRICIA PRADO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com pedido de medida cautelar” n. 1032059-25.2017.8.11.0041, ajuizada por KELLY PATRICIA PRADO, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que ordenou a inversão do ônus da prova para imputar às agravantes o dever de arcar com os custos dos honorários periciais, efetuando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, em vista da condição de hipossuficiência da parte agravada.
Dizem as agravantes não haver necessidade de realização de perícia, pois as obras e reparos já foram concluídos e comprovados nos autos, conforme laudo emitido pelo profissional de engenharia, o que informaram ao opor os embargos de declaração.
Alegam que inclusive ressaltaram que caso o entendimento fosse em prosseguir com a decisão pela realização de perícia, que fosse então arcado pela parte que requereu, conforme artigo 95 do Código de Processo Civil.
Afirmam que “em que pese todas as provas carreadas aos autos, laudos técnicos, fotos de conclusão da obra, o D. Juízo monocrático, rejeitou os embargos de declaração, mantendo intacta a decisão proferida no ID 24390136” (sic).
Por outro lado, discorrem que “há de ser ressaltado a expressa previsão legal que imputa a responsabilidade de pagamento dos honorários a quem requer a perícia, razão pela qual deve a mesma ser reformada integralmente por este Egrégio Tribunal de Justiça” (sic).
Pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Ao final, requerem “seja dado provimento ao presente recurso para que, reformando integralmente a decisão agravada, casse a desarrazoada ordem de imputação do ônus de custear perícia requerida pela parte Agravada hipossuficiente, porquanto encargo a ser atribuído exclusivamente ao Estado, nos termos da Lei, Jurisprudência e Normativas dos Tribunais” (sic).
Preparo recolhido, conforme Id. 44607490.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada inicialmente, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que determinou à agravante o recolhimento das custas periciais no prazo de 05 (cinco) dias.
De início é importante destacar que para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Nessa ordem, considerando que o objeto do peito inicial consiste na suspensão da decisão verberada em virtude do descontentamento da parte recorrente quanto ao pagamento dos honorários periciais, oportuno destacar que segundo preconiza o art. 82 do CPC “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”, bem como prevê o art. 95 do mesmo Digesto Processual que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada pelas partes quando determinada de ofício.
No caso em tela, a perícia foi determinada de ofício pelo juízo a quo, conforme se pode observar na decisão de Id. 44168964 (fl. 03).
Sendo assim, pelo menos em tese, 50% (cinquenta por cento) do valor referente aos honorários periciais são de responsabilidade da agravada. Contudo, em sendo ela beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. 44168964 - fls. 02/03), a parte que lhe incumbe será custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, §3o, I e II, e art. 98, §1o, VI, ambos do CPC, de modo que, ao menos neste momento, tenho que é pertinente a insurgência das agravantes, já que não cumpre a estas arcar isoladamente com os honorários em discussão.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA – DESPACHO INICIAL – PRECLUSÃO – PERÍCIA DETERMINADA EX OFFICIO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEADO ENTRE AS PARTES – ART. 95 CAPUT CPC – AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ÔNUS DO ESTADO – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
A inversão do ônus da prova, foi deferida em despacho inicial, e não foi combatida por meio de recurso adequado e nem na contestação, encontra-se preclusa.
Sendo a perícia determinada de ofício pelo Juiz, nos termos do caput do art. 95 do CPC, os honorários periciais serão suportados pelas partes, e sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça, o Estado responde.” (TJMT - AI 1010339-57.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019) (sem destaques no original).
Presente, pois, o fumus boni iuris.
Por outro lado, vislumbra-se de pronto o periculum in mora, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo, obriga as agravantes a quitar a totalidade das despesas periciais no prazo de 05 (cinco) dias.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão (art. 1.019, I, do CPC).
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora